Tribunal: TJDFT
Processo: 0709303-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a interpretação literal ao disposto no artigo 112, inciso I, do Código Penal, e o posicionamento majoritário adotado por esta Corte de Justiça, o dies a quo da contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para a acusação.
2. O acórdão que confirma a condenação não interrompe o prazo prescricional da pretensão executória. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão executória.